Tribunal: TJBA
Processo: 8066773-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066773-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO JESUINO LACERDA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: CLINNAZA CLINICA NAZARE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INTERVENIENTE ANUENTE. POSIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO QUALIFICA COMO LOCATÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.650 DO CC. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA APENAS DE UM IMÓVEL. PAGAMENTO DEVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IGPM OU INCC. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 63 DA LEI Nº 8.245/91.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8066773-04.2022.8.05.0001,

em que figuram

como
Apelantes e Apelados
AUGUSTO JESU
Í
NO LACERDA SANTOS, CLINNAZA - CLINICA NAZARÉ LTDA
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO aos apelos
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça